Tribunal: TJSP
Processo: 1006578-08.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA No 1.069 DO C. STJ.
1. Julgamento de procedência do pleito inaugural, para determinar que as rés autorizem e custeiem as cirurgias reparadoras indicadas na inicial, bem como condená-las ao pagamento de indenização extrapatrimonial fixada em R$10.000,00 (dez mil reais). Irresignação

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA No 1.069 DO C. STJ.
1. Julgamento de procedência do pleito inaugural, para determinar que as rés autorizem e custeiem as cirurgias reparadoras indicadas na inicial, bem como condená-las ao pagamento de indenização extrapatrimonial fixada em R$10.000,00 (dez mil reais). Irresignação das requeridas.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada. Corré Unimed FESP que se qualifica como fornecedora do serviço. Divisão das Unimeds em unidades distintas que não afasta a solidariedade no cumprimento da obrigação. Aplicação da teoria da aparência. Entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por este E. Tribunal de Justiça. Apelo da corré Unimed FESP desprovido.
3. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Prova documental que comprova suficientemente o fato constitutivo do direito da autora.
4. Negativa de cobertura da cirurgia reparadora pós-bariátrica. Procedimento que não tem natureza estética. Desdobramento da cirurgia anterior, integrando o próprio tratamento de obesidade mórbida. Inteligência da Súmula no 97 deste E. TJSP e do Tema Repetitivo no 1.069 do C. STJ. Cobertura obrigatória. Abusividade da recusa.
5. Dano extrapatrimonial caracterizado. Conduta das requeridas que lesou direitos da personalidade da autora. Inocorrência de singelo aborrecimento ou dissabor corriqueiro. Quantum arbitrado pela r. sentença (R$10.000,00) que prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Recursos desprovidos.